Tribunal: TJMT
Processo: 1030844-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030844-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE ADMITIU TERCEIRO INTERESSADO COMO ASSISTENTE SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – ART. 119, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a terceira interessada
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO alegue ser a última detentora do crédito, não consta dos autos qualquer documento capaz de demonstrar a cessão realizada em seu favor por WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Com efeito, é admissível a intervenção, na qualidade de assistente simples, do terceiro juridicamente interessado, havendo interesse jurídico quando a decisão possa, em tese, afetar efetivamente direito daquele, não bastando, entretanto, o mero interesse econômico, moral ou corporativo, conforme já destacado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no MS nº 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14.12.2016).

No caso, não restou demonstrado interesse jurídico de
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO na causa a justificar seu ingresso no feito como assistente simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, como pedido de efeito suspensivo, interposto por ISOLDI MARTINI contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1006554-59.2022.8.11.0040, movida em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A e VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO, que admitiu a empresa VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO como assistente simples, nos termos do artigo 119 do CPC.

Em suas razões, aduz a agravante que não há nos autos contrato de cessão de direitos em favor da agravada, o que impossibilita qualquer reconhecimento como assistente ou qualquer outro meio de intervenção de terceiros.

Assevera que a empresa não se enquadra nos termos do artigo 119 do CPC, pois não demonstrou ser sujeito a ser afetado diretamente pela decisão, sendo que esta nem mesmo figura como cessionária no termo de cessão nº 261, ID 119749470.

Afirma que a empresa não demonstrou que possui legítimo interesse jurídico em intervir na lide, visto que não figura como cessionária da dívida em questão e, em caso de derrota desta, ela não terá prejuízo e nem mesmo benefício.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo reformando a decisão do julgador a quo no sentido de não conhecera agravada Virgo Companhia de Securitização como assistente simples.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 197178168).

Contraminuta da parte agravada (ID 201603154 e 201853672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ISOLDI MARTINI em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, alegando ter sido surpreendida com uma cobrança encaminhada pela requerida, no valor de R$ 36.658,33, referente a três parcelas em atraso, oriundas de um contrato particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária de imóvel em garantia emissão de crédito imobiliário e outras avenças. Assevera ser indevida a cobrança, uma vez que não celebrou negócio jurídico com a parte ré.

Discorre sobre a ocorrência de fraude e a falsificação de sua assinatura.

Aponta ter efetuado o pagamento do débito para evitar a abertura de registro negativo de crédito em seu nome.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança a partir da parcela com vencimento no mês de junho, bem como da prática de qualquer ato de constrição em relação ao imóvel dado em garantia do negócio, até o deslinde da controvérsia
.

No mérito, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito, bem como a condenação do Réu no pagamento de danos morais, danos emergentes e custas e honorários advocatícios.

Citada, a Ré apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva tendo em vista a cessão de crédito, realizada em 29/06/21, em favor de WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Em despacho saneador, o D. Magistrado a quo rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, bem como deferiu a prova pericial pleiteada pela autora.

A empresa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO manifestou nos autos, pugnando, entre outros, pela sua inclusão no polo passivo (vez que é a última detentora do crédito) ou, subsidiariamente, como assistente simples.

Ao analisar a questão, o juízo singular, verificando que o interesse jurídico do peticionante VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO está evidenciado, vez que o reconhecimento da inexistência da obrigação contratual repercute no crédito cedido, justificando o interesse na sentença favorável à ré, admitiu-o como assistente simples, nos termos do artigo 119 do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Verifico que a decisão merece reparos.

Isso porque, compulsando os autos de origem, mais especificamente o documento de ID 92481573, que trata do TERMO DE CESSÃO Nº 261, que o Cessionário se refere a:

“WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.969.565/0001-78 (“Fundo” ou “Cessionário”), neste ato representado nos termos de seu regulamento (“Regulamento”) por sua administradora, SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., (atual denominação da SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.285.390/0001-40, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social (“Administradora”);

E, ainda, na qualidade de intervenientes anuentes,

GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7°andar - conjunto 71, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.706.879/0001-88, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 17.441, de 9 de outubro de 2019, neste ato representada nos termos do seu Contato Social (“Gestor”); e

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., sociedade com sede em Brasília, no Distrito Federal, no Q SHN Quadra 01, S/N, Bloco E, conjunto A, 1º andar, Asa Norte, CEP 70701-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.278.473/0001-03, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Consultora Especializada” e em conjunto o Gestor, “Intervenientes Anuentes” e, individual e indistintamente, “Interveniente Anuente”),”

Ou seja, em que pese a terceira interessada
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO alegue ser a última detentora do crédito, não consta dos autos qualquer documento capaz de demonstrar a cessão realizada em seu favor por WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Estabelece o artigo 119 do Código de Processo Civil:

"Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre."

Com efeito, é admissível a intervenção, na qualidade de assistente simples, do terceiro juridicamente interessado, havendo interesse jurídico quando a decisão possa, em tese, afetar efetivamente direito daquele, não bastando, entretanto, o mero interesse econômico, moral ou corporativo, conforme já destacado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DA ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A intervenção de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes do STF e do STJ." (AgInt no MS nº 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14.12.2016)

No caso, não restou demonstrado interesse jurídico de
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO na causa a justificar seu ingresso no feito como assistente simples.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - ART. 124 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO - MERO INTERESSE ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção de terceiros ocorre quando alguém ingressa, como parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes, sendo a assistência uma das modalidades previstas no diploma processual civil. 2. A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração que é o titular da relação jurídica discutida nos autos, cotitular da situação jurídica ou colegitimado extraordinário. 3. Não evidenciando nos autos o interesse jurídico para o seu ingresso no processo em andamento, mas, na realidade, mero interesse econômico, descabe o deferimento da assistência litisconsorcial. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AI: 10000180629271005 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Liquidação de sentença – Decisão que deferiu o ingresso da ex-empregadora do autor/agravante, nos autos, como assistente simples da operadora de plano de saúde – Insurgência – Acolhimento – Ação em que se pretende a manutenção de ex-funcionário no plano de saúde, após ter sido demitido sem justa causa, com pagamento integral das mensalidades - Ausência de interesse jurídico a autorizar a intervenção da ex-empregadora do autor/agravante no feito, na qualidade de assistente simples da operadora de planos de saúde - Mero interesse econômico que não justifica a intervenção – Inexistência, ademais, de vínculo laborativo do autor com a ex-empregadora - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22858937220228260000 SP 2285893-72.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 31/01/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Diante do exposto, conheço o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo que
admitiu a empresa VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO como assistente simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024